Tribunal: TJPA
Processo: 0801406-92.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801406-92.2024.8.14.0009

APELANTE: MANOEL NAZARE ANDRADE DA CUNHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801406-92.2024.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: MANOEL NAZARE ANDRADE DA CUNHA

ADVOGADO: GILMAR RODRIGUES MONTEIRO – OAB/MG 122.095

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24532-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA DO TITULAR. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado (RMC), com pedido de restituição em dobro dos valores descontados e reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve contratação legítima do cartão de crédito consignado;

(ii) aferir se a assinatura constante no contrato é autêntica ou fraudulenta;

(iii) analisar a suficiência da prova documental para formação do convencimento judicial;

(iv) averiguar a necessidade de produção de perícia grafotécnica;

(v) avaliar a ocorrência de falha no dever de informação e eventual responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contrato apresentado pela instituição financeira com identificação da parte autora e transferência do valor contratado diretamente para sua conta bancária.

4. Ausência de elementos indicativos de fraude ou falsificação documental; assinatura constante no contrato compatível com demais documentos assinados pelo autor.

5. Inexistência de vício de consentimento, falha na informação ou prática abusiva na contratação.

6. Presença de cláusulas claras e expressas no termo de adesão, com destaque para a natureza da operação e os encargos incidentes.

7. Não se verifica cerceamento de defesa, sendo desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica diante da suficiência do conjunto probatório já constante nos autos.

8. Aplicação do entendimento do STJ (Tema 1061), que admite prova documental como apta a demonstrar a autenticidade da contratação bancária impugnada, afastando obrigatoriedade de perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente a ação.

Tese de julgamento:

1. A demonstração de contratação legítima de cartão de crédito consignado com depósito do valor em conta do consumidor, somada à assinatura compatível com os documentos pessoais, é suficiente para afastar alegação de fraude.

2. A ausência de indícios robustos de falsificação ou vício de consentimento torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica, não configurando cerceamento de defesa sua não produção.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MANOEL NAZARE ANDRADE DA CUNHA, inconformado com a r. sentença de id.

26474601, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial de ID. 26474555, que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e foi surpreendida com um contrato de empréstimo consignado de cartão RMC (contrato nº 12598259), do qual alega nunca ter contratado.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada (R$ 9.465,74) dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 21.200,00.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID. 26474566) alegando que a contratação foi legitima, tendo em vista a regular pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão RMC. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato do empréstimo indicado e documentos constitutivos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID. 26474601), a qual julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais de id.

26474602, sustenta em apertada síntese, cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a produção de prova pericial (perícia grafotécnica), a ausência do benefício econômico e a falta de autenticidade da assinatura da recorrente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se reformar a sentença guerreada, julgando-se procedente os pedidos contidos da inicial.

Contrarrazões interpostas no id. 26474605, na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Sem custas ante o deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau da Assistência Judiciária Gratuita, requerido pela parte autora, ora apelante.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo que não realizou nenhum contrato com a instituição financeira demandada.

É sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com a “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOHA DE PAGAMENTO” (id. 26474609); onde foi exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Não bastasse isso, a instituição bancária comprovou o pagamento do empréstimo via transferência bancária na conta do autor (id. 26474606).

Ressalta-se ainda, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem. Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que os valores mutuados foram liberados mediante transferência bancária para conta de titularidade da parte autora, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão).Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

De igual modo, em que pese tenha havido impugnação à veracidade da assinatura aposta no documento trazido pelo banco, não há nulidade a ser declarada em razão da não realização da perícia grafotécnica. Isso porque, ao contrário do alegado, é extremamente semelhante àquelas apostas no documento de identidade apresentado no ato da contratação, não sendo crível, ainda, que tenha ignorado o crédito disponibilizado em conta de sua titularidade.

Além disso, a perícia grafotécnica, para apurar se o apelante assinou ou não, de próprio punho, contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância. Há evidência de que ela utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado pelo Banco, o que dispensa assinatura manuscrita (escrita à mão). O crédito e a recusa na devolução do valor disponibilizado é mais do que suficiente para demonstrar sua adesão ao contrato.

Portanto, neste sentido, também não há dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer interesse da parte autora na devolução dos valores creditados em seu favor.

Além disso, o fato de ter se beneficiado do empréstimo consignado e, a comprovação da apresentação dos documentos pessoais do próprio demandante e não de terceiros, já enfraquece a tese de fraude, em que os valores sacados ou quaisquer outras vantagens financeiras decorrentes do contrato são vertidas em favor de terceiros.

Simplesmente afirmar que não celebrou nenhum empréstimo bancário, não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Ressalto ainda que, embora o STJ tenha definido que cabe à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC (tema 1.061), não tornou indispensável a produção da prova pericial, portanto, o réu poderá empregar outros meios probatórios a demonstrar a validade do contrato impugnado.

É que se extrai do acordão paradigma e do art. 369 do Código de Processo Civil, a saber: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (...) ( REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Deste modo, repita-se, a perícia grafotécnica, para apurar se o apelante assinou ou não, de próprio punho, o contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância. Há evidência de que ela utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado pelo Banco, o que dispensa assinatura manuscrita (escrita à mão). O crédito e a utilização do valor disponibilizado é mais do que suficiente para demonstrar sua adesão ao contrato.

Assim, totalmente desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das demais constantes nos autos, além da suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos.

Com isso, e não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório que sobre ela recaía, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita atribuível ao requerido. Por esta razão, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da realização do empréstimo.

A ré, ora apelada, por outro lado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e nem a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso, o magistrado destacou a desnecessidade de produção de prova pericial, por entender que a documentação carreada ao processo era suficiente para julgamento da causa. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa, ao deixar de determinar a realização de perícia grafotécnica requerida pela autora (TJ-MS - AC: 08011741620208120029 MS 0801174-16.2020.8.12.0029, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 02/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/07/2025